Tribunal: TJMT
Processo: 0008142-43.2015.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008142-43.2015.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Dano Ambiental, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAFAEL GONZATTO - CPF: 934.993.701-82 (EMBARGANTE), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), RUI HEEMANN JUNIOR - CPF: 836.135.951-68 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CRIME AMBIENTAL CONFIGURADO- DANO MORAL DIFUSO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.Não foi demonstrada, de forma concreta, a ocorrência de nenhuma das hipóteses legais ensejadoras dos embargos declaratórios.

2.Considerando que o thema
decidendum
foi devidamente analisado no acórdão embargado, não há se falar em necessidade de menção expressa dos artigos de lei ou da Constituição de República nos quais se baseou o acórdão, devem ser rejeitados os aclaratórios, pois não foi apresentada a ocorrência de nenhuma das hipóteses legais ensejadoras dos embargos declaratórios.

4. A supressão de floresta nativa, sem autorização do órgão ambiental, configura dano moral difuso, ante a grave agressão ao meio ambiente, aqui entendido como o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas.

4. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RAFAEL GONZATTO, em desfavor de acórdão proferido nos autos da Ação Civil Pública n. 0008142-43.2015.8.11.0015, que rejeitou as preliminares e, no mérito negou provimento ao apelo.

Sustenta o embargante que o acórdão padece de “o erro de fato revela-se pela manutenção da Ação Civil Pública epigrafada quando a tutela jurisdicional fundamenta-se em Auto de Infração nulificado por decisão judicial, isto, pois o r. Juízo da 2a Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Sinop/MT proferiu sentença (anexa) anulando os atos administrativos de lavra do IBAMA”.

Ressalta que “não há como o feito prosseguir e a condenação do Embargante ser mantida, porquanto a autuação de lavra do IBAMA foi nulificada, e, por isso, não é capaz de produzir efeitos e tampouco ser utilizada como meio de prova na corrente ACP.

Assim, requer o acolhimento dos aclaratórios.

Contrarrazões, pela rejeição dos aclaratórios (id.149260669).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Sabe-se que os embargos declaratórios constituem instrumento processual com a finalidade de dirimir do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir manifesto erro material.
A decisão revela-se omissa quando não se manifesta sobre um pedido, sobre argumentos relevantes lançados pelas partes, sobre questão de ordem pública ou, ainda, nos casos do art. 1.022, parágrafo único, do CPC.

Pois bem!

Inicialmente insta salientar, que “o erro de fato pressupõe a demonstração de que a decisão admitiu fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido" ( AgInt nos EDcl no AREsp 1.129.334/RS , Relator Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 8.10.2018)

No caso, os aclaratórios mostram, de forma sucinta e incontestável, a desconformidade da pretensão do Embargante, considerando que o julgamento colegiado não atendeu às suas expectativas plenas, o que, nem por isso, traduz omissão ou contradição do acórdão, senão mera contrariedade dos litigantes e tentativa de reapreciação da matéria decidida.

Na verdade, todas as questões postas, foram devidamente analisadas e discutidas, quando julgamento, conforme se observa do bojo do acórdão:

[...]VOTO – INÉPCIA DA INICIAL

O Apelante sustenta a inépcia da inicial, ao argumento de que o Apelado não demonstrou quando, como ocorreu e quais foram os danos ambientais causados.

Em relação a essa preliminar, observo que é inepta a petição inicial quando lhe faltar pedido ou causa de pedir,
o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico,
da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão ou
contiver pedidos incompatíveis entre si (art. 330, § 1o, incisos I, II, III e IV, do Código de Processo Civil).

Entretanto, não vislumbro no presente feito tais hipóteses, razão pela qual o Apelante não demonstra vício a impossibilitar a outorga da tutela jurisdicional:

A petição inicial é elemento desencadeador de toda a atividade jurisdicional subsequente. É ela que dá início à formação do processo, que introduz a demanda em Juízo, que leva ao conhecimento do juiz uma relação jurídica que reclama a intervenção do Estado. A jurisprudência tem sido cautelosa, só admitindo o indeferimento da petição inicial quando o vício que apresenta realmente se mostra de tal monta que chegue a impossibilitar mesmo a outorga da tutela jurisdicional. (Editora Revista dos Tribunais, 4a edição, Curso avançado de Processo Civil)

Nesse sentido, o entendimento de Cândido Rangel Dinamarco:

A inépcia da petição inicial é causa de regularidade da propositura da demanda, embora não seja a única. Inépcia é inaptidão a produzir resultados. Inepto é aquilo que não é apto. Uma petição inicial desprovida de requisitos intrínsecos é inepta porque não seria legítimo que, sem algum deles, ela produzisse o resultado de dar vida a um processo viável e por esse meio conduzisse à prolação de uma sentença sobre o mérito” (Instituições de Dir. Proc. Civil – Cândido Rangel Dinamarco III – 5a edição – Malheiros Editores)

E afirmo isso considerando que com uma simples leitura da petição inicial é possível verificar a narração lógica do fato, consubstanciado no dano ambiental constatado em 18 de abril de 2013 e objeto do Auto de Infração no 653201-D, consistente na destruição de 226,98 hectares de floresta nativa, na região amazônica, sem licença outorgada pelo órgão ambiental competente.

Com essas razões, afasto a preliminar arguida.

VOTO – LITISPENDÊNCIA

Como matéria preliminar o Apelante também sustenta a ocorrência da litispendência entre a presente ação e a reconvenção ofertada nos autos n. 0004574-34.2015.4.01.3603 em trâmite na 2a Vara da Subseção Judiciária de Sinop-MT. Afirma que a ocorrência de tríplice identidade entre a ação e a reconvenção caracteriza a litispendência.

O § 3o do art. 485 do Código de Processo Civil prevê que ‘o juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado’. Dentre essas matérias, o inc. V do mencionado art. 485 trata da perempção, litispendência e coisa julgada.

Esclarecido esse ponto, registro que é possível, em situações excepcionais, a arguição em Recurso de Apelação da preliminar de litispendência e, frente a isso, passo a sua análise.

A litispendência, conforme disciplina dos §§ 1o e 3o do art. 337 do Código de Processo Civil, ocorre quando se repete ação em curso, com as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido.

Entretanto, deve ser observado, dada a relevância da matéria, que a presente Ação Civil Pública foi ajuizada em 19 de junho de 2015, sendo certo que em consulta ao sistema PJe do Tribunal Regional Federal da 1a Região observo que os autos n. 0004574-34.2015.4.01.3603 foram distribuídos em 29 de setembro de 2015, ou seja, em data posterior.

Nesse cenário, eventual litispendência com a reconvenção deduzida nos autos no 0004574-34.2015.4.01.3603 se deu em data posterior a distribuição da presente ação.

Em que pese à litispendência possa ser arguida em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado, não se pode perder de vista que essa arguição deve ser efetivada em relação ao segundo processo, onde restará configurada a repetição do primeiro.

Em síntese, se existe litispendência ela se consolida em relação a reconvenção deduzida nos autos no 0004574-34.2015.4.01.3603 e não nestes autos.

Por sua vez, entendo que não restou demonstrado, de forma objetiva, a eventual litigância de má-fé do Apelante.

Isso porque apesar de o Apelante ter ofertado sua contestação em 8 de setembro de 2016 (fl. 35) não se tem nos autos, com precisão, a data em que o mesmo tomou ciência da reconvenção deduzida no 0004574-34.2015.4.01.3603. Assim, a omissão do Apelante, de forma isolada, é insuficiente para configurar litigância de má-fé.

Essas são as razões pelas quais afasto a preliminar de litispendência e rejeito o pedido para reconhecimento da litigância de má-fé.

VOTO – INTERESSE DE AGIR

O Apelante narra que o imóvel foi antropizado anteriormente a 22 de julho de 2008 e as atividades nele desenvolvidas foram permitidas pelas Autorizações para Desmatar no 985/75 e no 959/77, Licença Ambiental Única no 177 e Certidão de Habilitação para Compensação de Reserva Legal no 26/2015 e, como consequência, resta ausente o interesse de agir.

Humberto Theodoro Jr. nos ensina que o interesse processual exige ‘a conjugação do binômio necessidade e adequação, cuja presença cumulativa é sempre indispensável para franquear à parte a obtenção da sentença de mérito’ (Curso de Direito Processual Civil, v. I, 59a edição, p. 168).

Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves afirma:

Não se deve analisar se o autor tem efetivamente o direito que alega ter e que, portanto, se sagrará vitorioso na demanda, porque esse é tema pertinente ao mérito e não às condições da ação. O juiz deve analisar em abstrato e hipoteticamente se o autor, sagrando-se vitorioso, terá efetivamente a melhora que pretendeu obter com o pedido de concessão de tutela jurisdicional que formulou por meio do processo. Ter ou não razão em suas alegações e pretensões é irrelevante nesse tocante, não afastando a carência da ação por falta de interesse de agir. (Manuel de Direito Processual Civil, 9a edição, Editora JusPodium – Volume Único, p. 132)

Nesse cenário, a pretensão do Apelante, voltada para discutir a ocorrência ou não do dano ambiental, em especial decorrente da autorização para desmatar, se relaciona ao mérito recursal, pois não guarda relação com o interesse de agir.

Essa matéria, relacionada diretamente ao mérito, será analisada por ocasião de seu conhecimento e julgamento.

VOTO – CERCEAMENTO DE DEFESA

O Apelante sustenta que agentes do IBAMA estiveram na fazenda Nossa Santa Helena em 18 de abril de 2013, sendo constatado o suposto dano ambiental, decorrente da supressão de 226,88 hectares de floresta nativa, sem autorização ou licença. Argumenta que pleiteou a produção de prova testemunhal, sendo o pedido indeferido. Aduz que o indeferimento na produção probatória ocasiona cerceamento de defesa e decisão surpresa, sendo nula a sentença proferida.

Em análise dos autos observo que o Apelante pleiteou a produção de prova testemunhal para demonstrar que desde o período anterior ao marco legal, qual seja 22 de julho de 2008, estão sendo desenvolvidas atividades no imóvel, evidenciando seu enquadramento à legislação de regência e inexistência de dano moral (fls. 132/134).

O juiz singular, por ocasião da sentença (Id. 113031194), considerou a desnecessidade de produção probatória. Argumentou que a responsabilidade pelo dano ambiental é objetiva e, independentemente de culpa, o Apelante responde pelos atos danosos. Narrou que o auto de infração no 653201-D indica a destruição de 226,98 hectares de floresta nativa, objeto de especial proteção, sem licença ambiental.

Como bem demonstrado pelo juiz sentenciante, a produção de prova testemunhal é desnecessária, considerando que o dano ambiental se fundamenta em responsabilidade objetiva, sendo impertinente a discussão sobre eventual culpa.

Aliado a isso, deve se ter em vista que a obrigação de reparação dos danos ambientais é propter rem, tanto é que a Lei no 8.171/91 vigora para todos os proprietários rurais, mesmo que não sejam eles os responsáveis por eventuais desmatamentos anteriores (nesse sentido: REsp 343.741/PR, Relator Ministro Franciulli Netto).

Paulo Affonso Leme Machado em sua obra Direito Ambiental Brasileiro ressalta:

A responsabilidade objetiva ambiental significa que quem danificar o ambiente tem o dever jurídico de repará-lo. Presente, pois, o binômio dano/reparação. Não se pergunta a razão da degradação para que haja o dever de indenizar e/ou reparar. A responsabilidade sem culpa tem incidência na indenização ou na reparação dos danos causados ao meio ambiente e aos terceiros afetados por sua atividade (art. 14, § III, da Lei 6.938/81).

Sobre o tema, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DANOS AMBIENTAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. TERRAS RURAIS. RECOMPOSIÇÃO. MATAS. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ART. 476 DO CPC. FACULDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. 1. A responsabilidade pelo dano ambiental é objetiva, ante a ratio essendi da Lei 6.938/81, que em seu art. 14, § 1o, determina que o poluidor seja obrigado a indenizar ou reparar os danos ao meio-ambiente e, quanto ao terceiro, preceitua que a obrigação persiste, mesmo sem culpa. Precedentes do STJ:RESP 826976/PR, Relator Ministro Castro Meira, DJ de 01.09.2006; AgRg no REsp 504626/PR, Relator Ministro Francisco Falcão, DJ de 17.05.2004; RESP 263383/PR, Relator Ministro João Otávio de Noronha, DJ de 22.08.2005 e EDcl no AgRg no RESP 255170/SP, desta relatoria, DJ de 22.04.2003.(...) (REsp 745363/PR – Ministro Luiz Fux – Primeira Turma – j. 20.9.2007)

De outro norte, em específico sobre a produção de prova, em recente julgado o Superior Tribunal de Justiça voltou a asseverar que ‘no que diz respeito à condução da produção de provas, assim como à hipótese de julgamento antecipado da lide, sabe-se que, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado, cabe ao juiz, destinatário da prova, a apreciação da adequação da produção probatória ao caso dos autos’ (REsp n. 1.812.922/CE – Ministro Francisco Falcão – Segunda Turma – j. 19.4.2022).

Em relação à tese de decisão surpresa, constato que o pleito é igualmente improcedente.

Isso porque o juiz presidente dos autos determinou que as partes manifestassem, no prazo de 15 dias, sobre as provas que pretendiam produzir, indicando-as com objetividade e justificando sua pertinência, ou se pretendiam o julgamento antecipado do mérito (fl. 130).

Desse despacho o Apelante pleiteou a produção de prova (fls. 132/134) e o Apelado pediu o julgamento antecipado do mérito (fl. 135).

Em seguida, o juiz proferiu sentença, analisando todos os aspectos colocados para conhecimento judicial, afastando o pedido para produção probatória. Assim, bem se observa que o juiz deu oportunidade para prévia manifestação, tendo analisado e rejeitado o pedido do Apelante para produção de prova testemunhal e, frente a isso, inexistiu decisão surpresa.

Essas são as razões pelas quais afasto a preliminar de nulidade.

VOTO – MÉRITO

No mérito, aduz o Apelante que a supressão da vegetação na propriedade iniciou-se após as autorizações que permitiam a conduta (Autorizações para Desmatar no 985/75 e no 959/77), que foram emitidas em conformidade com o antigo Código Florestal Brasileiro, vigente ao tempo das autorizações, que estabelecia a quantidade de vegetação nativa que deveria ser mantida nas propriedades rurais. O Apelante afirma que não foi o responsável pela infração ambiental que lhe foi imputada. Argumenta que a recuperação da área de reserva legal que foi destruída antes de 22 de julho de 2008 far-se-á nos termos do art. 66 da Lei no 12.651/2012, ante a possibilidade de regularizarem as propriedades, adotando determinadas alternativas discriminadas no respectivo dispositivo legal. Discorre que as sanções aplicadas estão suspensas, conforme previsão do art. 13 do Decreto no 7.830/2012, eis que a área foi antropizada antes de 22 de Julho de 2008, especificamente no ano de 2004. Em relação ao dano moral, afirma sua inocorrência, discutindo inclusive a possibilidade de sua parametrização.

Em detida análise dos autos observo que o Inquérito Civil no 109/2013 foi instaurado tendo como objeto ‘apurar a prática de dano ao meio ambiente por Rafael Gonzatto, consistente em destruir 226,98 hectares de floresta nativa, sem licença do órgão ambiental competente’ (fls. 9/10).

Esse inquérito civil se fundamenta no processo administrativo no 02054.000266/2013-85 instaurado pelo IBAMA e instruído, entre outros elementos, com o Auto de Infração no 653201-D (fls. 13).

Desse auto se extrai a seguinte infração:

Destruir 226,98 hectares de floresta nativa na região amazônica, objeto de especial preservação, sem a licença outorgada pelo órgão ambiental competente conforme polígono com coordenadas em anexo. Coord. Geográficas: 12o05’43.09”5’ 54o56’14.07”W(fl. 13)

Em relação às autorizações para desmatar no 985/75 (fl. 99) e no 959/77 (fl. 102) observo que não é possível estabelecer uma correlação entre elas e a área desmatada, salvo em relação ao nome ‘Santa Helena’.

Registro, para evitar questionamento futuro, que o Apelante sequer pediu, no decorrer da instrução, a realização de prova para comprovar essa afirmação. É certo, conforme mencionei anteriormente, que o pleito para produção de prova se voltava para demonstrar que desde o período anterior ao marco legal, qual seja 22 de julho de 2008, estão sendo desenvolvidas atividades no imóvel, evidenciando seu enquadramento à legislação de regência e inexistência de dano moral (fls. 132/134).

A produção de prova pleiteada, portanto, não era para comprovar que a área desmatada era exatamente aquela relacionada às autorizações no 985/75 (fl. 99) e no 959/77 (fl. 102).

Por sua vez, observo que o Auto de Infração no 653201-D (fl. 13) é muito claro ao comprovar a destruição de 226,98 hectares de floresta nativa na região amazônica, objeto de especial preservação, sem a licença outorgada pelo órgão ambiental competente.

E conforme bem mencionado na sentença, embora o Apelante sustente que a área esteja consolidada e regularizada, as imagens de satélite constantes (fl. 26) que instruíram o Relatório de Apuração de Infração Administrativa Ambiental demonstram que o imóvel era coberto por floresta nativa e que entre os anos de 2011 e 2012 houve a supressão de 226,98 hectares de vegetação.

O que se vê, ao contrário do afirmado pelo Apelante, é que à época do desmatamento o mesmo não possuía autorização para a realização do desmate de 226,98 hectares de vegetação nativa.

O Apelante também argumenta que a recuperação da área de reserva legal que foi destruída antes de 22 de julho de 2008 far-se-á nos termos do art. 66 da Lei no 12.651/2012, ante a possibilidade de regularizarem as propriedades, adotando determinadas alternativas discriminadas no respectivo dispositivo legal. Aduz que as sanções aplicadas estão suspensas, conforme previsão do art. 13 do Decreto no 7.830/2012, eis que a área foi antropizada antes de 22 de Julho de 2008, especificamente no ano de 2004.

Em relação a esses pleitos observo que eles não guardam relação com a matéria deduzida na inicial, que se volta para reparação pelo dano moral difuso e inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural – CAR (fl. 8).

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, tão somente para condenar o Apelante ao pagamento de dano moral difuso ao meio ambiente no valor de R$ 69.000,00 (sessenta e nove mil reais). É possível afirmar, com isso, que eventual regularização da área ou suspensão das sanções não se relacionam com o pleito e condenação ao pagamento de dano moral difuso.

No que se refere ao dano moral entendo pela sua ocorrência.

O dano ambiental implica em grave agressão ao meio ambiente, aqui entendido como o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas (art. 3o, inc. I, da Lei no 6.938/1981).

Em relação a essa modalidade de dano moral, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido, de forma reiterada, como passível de reparação o dano moral ambiental, considerando sua vertente supraindividual, pois experimentado pela coletividade como um todo:

(...)

4. A reparação ambiental deve ser feita da forma mais completa possível, de modo que a condenação a recuperar a área lesionada não exclui o dever de indenizar, sobretudo pelo dano que permanece entre a sua ocorrência e o pleno restabelecimento do meio ambiente afetado (= dano interino ou intermediário), bem como pelo dano moral coletivo e pelo dano residual (= degradação ambiental que subsiste, não obstante todos os esforços de restauração).

(...)

(REsp no 1.180.078-MG)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO INEXISTENTE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. CONDENAÇÃO A DANO EXTRAPATRIMONIAL OU DANO MORAL COLETIVO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO NATURA. 1. Não há violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso. 2. A Segunda Turma recentemente pronunciou-se no sentido de que, ainda que de forma reflexa, a degradação ao meio ambiente dá ensejo ao dano moral coletivo. 3. Haveria contra sensu jurídico na admissão de ressarcimento por lesão a dano moral individual sem que se pudesse dar à coletividade o mesmo tratamento, afinal, se a honra de cada um dos indivíduos deste mesmo grupo é afetada, os danos são passíveis de indenização. 4. As normas ambientais devem atender aos fins sociais a que se destinam, ou seja, necessária a interpretação e a integração de acordo com o princípio hermenêutico in dubio pro natura. Recurso especial improvido.

(REsp no 1.367-923-RJ)

O dano moral coletivo, conforme demonstrado pela Ministra Eliana Calmon no julgamento do REsp no 1.057.274/RS, é ‘transindividual e atinge uma classe específica ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base. (...) O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos’ (SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2009).

No que se refere ao quantum indenizatório entendo que o mesmo deverá ser sopesado em cada caso, de acordo com a extensão do dano, seguindo a regra do artigo 944 do Código Civil. Não poderá ser irrisório, a ponto de ser simbólico, ou mesmo ineficaz, nem excessivo, para não dar margem ao enriquecimento ilícito. O valor deve limitar-se, por medida de bom senso e de Justiça, atentando-se para o caráter punitivo, preventivo e compensatório, evitando-se a reincidência no ilícito, todavia, sem que signifique o enriquecimento sem causa do ofendido em detrimento do ofensor, tendo como critérios sua intensidade e gravidade, além da repercussão da ofensa.

Somem-se a tais ponderações que a quantia indenizatória devida deve ser fixada levando-se em conta também os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre eles a capacidade financeira do ofensor, cabendo o arbitramento do valor ao julgador, observados todos os elementos acima alinhados, conjuntamente.

Nesse sentido, diante dos limites da questão posta, do ato abusivo praticado pelo Apelante e sua dimensão na esfera do meio ambiente, tenho por adequado o valor de R$ 69.000,00 (sessenta e nove mil reais).

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo a sentença em seus próprios e jurídicos fundamentos.

Assim, considerando que o
thema decidendum
foi devidamente analisado no acórdão embargado, não há se falar em necessidade de menção expressa dos artigos de lei ou da Constituição de República nos quais se baseou o acórdão,
devem ser rejeitados os aclaratórios, pois não foi apresentada a ocorrência de nenhuma das hipóteses legais ensejadoras dos embargos declaratórios.

Na verdade, resta clara a insurgência, não passam de meras irresignação com a condenação do dano moral difuso.

Por fim, é cediço que para fins de admissão de recurso aos Tribunais Superiores não se exige o denominado "prequestionamento numérico", o qual é buscado pelas ora embargante.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO NA PERSPECTIVA EM QUE FOI DECLINADO NO APELO NOBRE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. VÍCIO INDICADO NO ART. 619 DO CPP. NÃO DEMONSTRADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.1.
Não foi demonstrada, de forma concreta, a ocorrência de nenhuma das hipóteses legais ensejadoras dos embargos declaratórios
.2. O feito foi decidido a contento, sendo os embargos de declaração mera insatisfação do Embargante com o resultado do julgamento.3. Embargos de declaração rejeitados.(EDcl no AgRg no AREsp n. 1.960.188/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022).

Por todo o exposto, ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, REJEITO os aclaratórios, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023